Tribunal: TJPA
Processo: 0009650-80.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009650-80.2014.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JAIR AMARO DA SILVA, DUCILENE ALVES DA SILVA, FRANCISCA SILVA DE ARAUJO, DEBORA RODRIGUES GARRIDO, ANNA GABRIELLA MOLICA MACHADO DE BARROS, CLENIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO LEVIATÃ. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP), FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CP) E FURTO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ANNA GABRIELLA MOLICA MACHADO DE BARROS, ANTÔNIO JAIR AMARO DA SILVA, CLENIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, DEBORA RODRIGUES GARRIDO e DUCILENE ALVES DA SILVA contra a sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que os condenou por delitos apurados na "Operação Leviatã". A maioria dos réus recebeu pena de 02 anos de reclusão, enquanto um apelante foi condenado à pena total de 04 anos pelo concurso de dois crimes com penas individuais de 02 anos cada.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, especificamente: (i) se o lapso temporal entre os marcos interruptivos superou o prazo legal para as penas aplicadas em concreto; e (ii) se a regra do cálculo isolado da prescrição no concurso de crimes (Art. 119, CP) alcança todos os apelantes.

III. Razões de decidir

3. Do Prazo Prescricional:
Para penas fixadas em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

4. Da Regra do Concurso de Crimes:
Conforme o art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um deles, isoladamente. Portanto, para o réu condenado a 04 anos pela soma de dois crimes de 02 anos, o prazo prescricional a ser observado para cada delito permanece sendo de 04 anos.

5. Do Cálculo do Lapso Temporal:
O marco interruptivo inicial foi o recebimento da denúncia em 18/06/2014. O marco subsequente foi a publicação da sentença condenatória em 14/09/2018. Entre as duas datas, transcorreu o período de 04 anos, 02 meses e 26 dias, superando o prazo prescricional aplicável.

IV. Julgamento e Tese

6. Recursos conhecidos para, de ofício e em consonância com o parecer ministerial, declarar extinta a punibilidade de todos os apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 119, todos do Código Penal.

Tese de julgamento:
I. A extinção da punibilidade pela prescrição, no concurso de crimes, regula-se pela pena imposta a cada um deles isoladamente, não se considerando a soma das penas ou o acréscimo decorrente do concurso material, formal ou crime continuado (Art. 119, CP). II. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, opera-se a prescrição retroativa pela pena em concreto. III. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública que precede e prejudica a análise do mérito recursal.

Dispositivo relevante citado:
Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º; e 119, todos do Código Penal Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de apelação e
de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ANNA GABRIELLA MOLICA MACHADO DE BARROS, ANTÔNIO JAIR AMARO DA SILVA, CLENIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, DEBORA RODRIGUES GARRIDO E DUCILENE ALVES DA SILVA
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º; e 119, todos do Código Penal Brasileiro,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009650-80.2014.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ANNA GABRIELLA MOLICA MACHADO DE BARROS, ANTONIO JAIR AMARO DA SILVA, CLENIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, DEBORA RODRIGUES GARRIDO, DUCILENE ALVES DA SILVA, FRANCISCA SILVA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, no bojo da denominada
"Operação Leviatã"
. A referida operação investigou uma complexa estrutura voltada para fraudes bancárias mediante a instalação de dispositivos de retenção de cartões ("boquinhas") em caixas eletrônicos, seguida de indução das vítimas ao erro através de falsas centrais de atendimento.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra onze indivíduos por crimes de furto mediante fraude, estelionato, associação criminosa e falsificação de documentos. A denúncia foi devidamente
recebida em 18 de junho de 2014
.

Após o regular trâmite processual, a sentença condenatória foi
publicada em 14 de setembro de 2018
. As penas foram assim fixadas:

Anna Gabriella Molica, Débora Rodrigues Garrido (Cruz), Ducilene Alves da Silva e Clenivaldo Dantas de Oliveira:
Condenados a
02 (dois) anos de reclusão
.

Antônio Jair Amaro da Silva:
Condenado à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
, sendo
02 (dois) anos
pelo crime de falsificação de documento público (Art. 297, CP) e
02 (dois) anos
pelo crime de associação criminosa (Art. 288, CP).

As defesas recorreram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento da prescrição. A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa para quatro dos apelantes, mas opinou pelo prosseguimento da pretensão punitiva contra Antônio Jair

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MODALIDADE RETROATIVA)

Antes de qualquer incursão no mérito recursal, impõe-se a análise da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício ou a requerimento das partes em qualquer grau de jurisdição.

No presente caso, a prescrição deve ser regulada pela
pena aplicada em concreto
, uma vez que houve trânsito em julgado para a acusação, conforme autoriza o Art. 110, §1º, do Código Penal.

1.1.

Do Lapso Temporal Transcorrido

O marco inicial interruptivo é o
recebimento da denúncia em 18/06/2014
. O marco interruptivo subsequente é a
publicação da sentença condenatória recorrível em 14/09/2018
. Entre esses dois marcos, transcorreu o lapso temporal de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 26 dias
[Cálculo com base nas fontes 22 e 68].

1.2.

Da Situação dos Apelantes com Pena de 02 Anos

Para os apelantes Anna Gabriella, Débora Rodrigues, Ducilene Alves e Clenivaldo Dantas, a pena fixada foi de
02 anos de reclusão
. Segundo o Art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição para penas superiores a um ano e que não excedem a dois verifica-se em
04 (quatro) anos
. Constatado que o intervalo entre a denúncia e a sentença (
4 anos e 2 meses
) superou o prazo prescricional de
4 anos
, a extinção da punibilidade é medida imperativa.

1.3.

Da Situação Específica de Antônio Jair Amaro da Silva

Embora a pena total deste apelante tenha sido fixada em 4 anos, o Direito Penal brasileiro, pelo princípio da especialidade e em respeito ao
Art. 119 do Código Penal
, veda a unificação das penas para fins de cálculo prescricional em caso de concurso de crimes. A prescrição deve incidir sobre a
pena de cada um deles, isoladamente
.

Conforme os autos:

Pena pelo Art. 297 (Falsificação de Documento Público):
02 anos
. Prazo prescricional:
04 anos
(Art. 109, V, CP).

Pena pelo Art. 288 (Associação Criminosa):
02 anos
. Prazo prescricional:
04 anos
(Art. 109, V, CP).

Considerando que o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia (2014) e a sentença (2018) foi de
04 anos e 02 meses
, ambos os crimes de Antônio Jair encontram-se igualmente
alcançados pelo fenômeno da prescrição retroativa
, restando equivocado qualquer entendimento que utilize a soma das penas (4 anos) para dilatar o prazo prescricional para 8 anos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial e reforçado pelo dever de estrita legalidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ANNA GABRIELLA MOLICA MACHADO DE BARROS, ANTÔNIO JAIR AMARO DA SILVA, CLENIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, DEBORA RODRIGUES GARRIDO E DUCILENE ALVES DA SILVA
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1º; e 119, todos do Código Penal Brasileiro.

Com o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise do mérito dos apelos e eventuais pedidos de absolvição.

É como voto.

Belém (PA), 19 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026